Tribunal: TJSP
Processo: 3005075-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Decisão agravada que afastou a impugnação ofertada e determinou o prosseguimento da execução, conforme os cálculos do exequente, respondendo a ré por custas e honorários fixados no percentual de 10% do valor do proveito econômico pretendido. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Decisão agravada que afastou a impugnação ofertada e determinou o prosseguimento da execução, conforme os cálculos do exequente, respondendo a ré por custas e honorários fixados no percentual de 10% do valor do proveito econômico pretendido. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Prescrição. Inocorrência. Mérito. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la, nos termos do art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32. Hipótese na qual foram realizadas tratativas entre as partes para o pagamento do débito, que perduraram até 2016, sendo a ação ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se tratar de "leading case" diverso. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005075-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO - IPESP, é agravada NEUZA ALMEIDA SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18692
Agravo de Instrumento no 3005075.71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado(a)(s) Neuza Almeida Santos de Souza
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM
FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Decisão agravada
que afastou a impugnação ofertada e determinou o
prosseguimento da execução, conforme os cálculos do
exequente, respondendo a ré por custas e honorários
fixados no percentual de 10% do valor do proveito
econômico pretendido. Título judicial de mandado de
segurança
coletivo
impetrado
pelo
Sindicato
dos
Trabalhadores Públicos da Saúde. Rejeitadas preliminares
de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.
Prescrição. Inocorrência. Mérito. Não corre a prescrição
durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no
pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de apurá-la, nos
termos do art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32. Hipótese na
qual foram realizadas tratativas entre as partes para o
pagamento do débito, que perduraram até 2016, sendo a
ação ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional
previsto
no
art.
1o
do
Decreto
no
20.910/32.
Inaplicabilidade
do
julgamento
proferido
no
REsp
1.388.000/PR (tema 877) por se tratar de “leading case”
diverso. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 75/76 que afastou a impugnação e
determinou o prosseguimento da execução, conforme os cálculos do
exequente, respondendo a ré por custas e honorários advocatício arbitrados no
percentual de 10% do valor do proveito econômico pretendido.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo agravou da decisão arguindo o seguinte: a) preliminarmente, a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interesse de agir; a inadequação da via eleita e a ausência de pretensão
resistida; b) acordo para execução firmado junto à entidade representativa
substituição processual negócio jurídico processual homologado em Juízo;
c) o Sindsaúde acordou realizar coletivamente e em blocos de 50 autores, de
modo a viabilizar a tutela jurisdicional célere e efetiva; c) a jurisprudência vem
se orientando no sentido de prestigiar a solução molecular, não atomizada, dos
conflitos, trazendo poderes mais amplos à atuação dos legitimados a ajuizar
demandas coletivas; d) a impossibilidade de execução individual, em respeito
ao acordado na ação coletiva; e) é questão de eficiência e de isonomia garantir
o cumprimento do acordo firmado, realizando-se as execuções na forma ali
acertada: coletivamente; f) ao buscar sua satisfação por outro meio, o
exequente dificulta a solução molecular da questão, em prejuízo, talvez,
próprio, e certamente de seus pares, igualmente abrangidos pela decisão; g) a
parte se vale de meio antijurídico para a obtenção da tutela judicial pretendida
- contrário à decisão homologatória do acordo na ação coletiva, sobre a qual
não há pretensão resistida, entende-se não haver interesse de agir na presente
demanda; f) o art. 17 do CPC exige, como uma das condições da ação, o
interesse de agir, que, segundo a doutrina, envolve também a adequação do
meio de que se vale a parte, havendo desrespeito do acordo firmado na
coletiva. Requer o provimento d recurso para reformar a r. Decisão agravada
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando como
corretas as contas apresentadas pelo IPESP, com a consequente condenação
dos autores ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 11/13).
Ausente contraminuta (15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afasta-se a matéria preliminar. A execução individual é
a via adequada para execução do presente título. Estando presente o interesse
de agir, porquanto nada impede que a parte exequente opte pelo cumprimento
individual da obrigação de pagar, uma vez que o desmembramento do feito em
blocos se deu para a obrigação de fazer.
Não se pode olvidar que a alegação de falta de interesse
de agir foi muito bem rechaçada pelo Juízo a quo aos seguintes termos: “Não
há que se falar em falta de interesse de agir em razão da existência de negócio
jurídico processual entre a Fazenda Pública e o sindicato. Através do negócio
jurídico processual atípico, do novel art. 190 do CPC, cabem as partes dispor
sobre medidas que lhes sejam mais satisfatórias aos interesses da
movimentação processual e acerca da distribuição de ônus e diligências nos
autos aos quais estão integradas. De uma forma geral, pode o negócio
processual atípico recair sobre dois grupos de objetos: (a) ônus, faculdades,
deveres e poderes das partes (criando, extinguindo ou modificando direitos
subjetivos processuais, v.g.); (b) redefinição da forma ou ordem dos atos
processuais (procedimento).Considerando que, em regra, os negócios
jurídicos e as decisões judiciais geram efeitos inter partes, as partes não
podem firmar um negócio jurídico processual que imponha situações jurídicas
a terceiros que dele não participaram.”.

Ademais, o título executivo faz coisa julgada ultra
partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, nos termos do art.
103, do CDC. Aliás, a ação individual deve prevalecer sobre a ação coletiva,
por configurar autêntico exercício do poder volitivo do titular do direito.
Diante deste contexto, não há que se falar em ausência de pretensão resistida.
As tratativas realizadas entre o Sindicato autor da ação coletiva e os réus,
culminaram em acordo o que caracteriza a pretensão resistida, emergindo, por
conseguinte, o interesse processual da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pois bem.
Com efeito, colhe-se dos autos que foram realizadas
tratativas entre o sindicato autor da ação coletiva, o IPESP e a FESP, que
culminaram, em 27 de junho de 2016, com acordo entabulado em audiência,
nos seguintes termos:
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o acolhimento da
presente impugnação, extinguindo-se a execução, ante a falta de interesse de
agir da parte exequente; b) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição
da pretensão executiva; c) a condenação da exequente em honorários de
sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
A impugnação à execução foi afastada e determinado o
prosseguimento da execução, conforme os cálculos do exequente, respondendo
a ré por custas.
Contra esta decisão, se insurge a Fazenda do Estado
acerca da questão da prescrição.
A decisão está correta e sem jaça, de acordo com
orientação que vem sendo seguida nesta Colenda 13a Câmara de Direito
Público, em outros cumprimentos de sentença oriundos da mesma ação
coletiva.
Com efeito, colhe-se dos autos que foram realizadas
tratativas entre o sindicato autor da ação coletiva, o IPESP e a FESP, que
culminaram, em 27 de junho de 2016, com acordo entabulado em audiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
nos seguintes termos:
A proposta de conciliação restou frutífera.
Ficou estabelecido que a execução será realizada de
forma coletiva, porém fracionada em blocos de até 50 substituídos, mantendo-
se o sindicato como substituo processual, com dispensa de procuração e de
autorização individual de cada substituído, juntando-se a listagem dos
beneficiados, com nome, CPF, informes e cálculos.
As partes concordaram em dar continuidade às
tratativas futuramente, para tratar dos critérios de cálculo de atualização.
Deste acordo depreende-se que os réus não negaram o
direito, já que visaram apenas estabelecer um modo ordenado para apuração e
pagamento do débito.
Logo, não houve negativa expressa do direito por parte
dos órgãos responsáveis pelo pagamento, ou seja, jamais houve apreciação e
negativa, o que basta para se afastar a prescrição aventada.
Nesse sentido, a Súmula no 85 do Superior Tribunal de
Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
Também nesse sentido, a Súmula no 443 do Supremo
Tribunal Federal: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto
em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o
próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta.
Mas não é só.
Ao realizarem o referido acordo, os réus praticaram atos
compatíveis ao reconhecimento do direito e, por corolário, em tal período
houve interrupção do prazo prescricional, consoante a regra do artigo 202,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inciso VI, do Código Civil:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
(...)
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.
Promovendo os réus atos que demonstraram, de forma
inequívoca, o reconhecimento do direito, não há como se reconhecer a fluência
do prazo prescricional nesse ínterim, atribuindo-se como marco inicial da
prescrição o acordo realizado em 27 de junho de 2016.
Mesmo que assim não o fosse, incide, de igual modo, a
regra de suspensão esculpida no art. 4o, do Decreto no 20.910/32, in verbis:
“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que,
no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e
apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso,
verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor
nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês
e ano.”
As tratativas entre as partes para o pagamento do débito
perduraram até 2016 e a ação foi ajuizada antes, portanto, do decurso do
quinquênio prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Se o Poder Público, embora obrigado a adotar uma
postura comissiva, queda-se inerte, opta por não fazê-lo ou o faz serodiamente,
não pode, posteriormente, valer-se de tal desídia, porque isso configuraria uma
tentativa de se beneficiar da própria torpeza, comportamento vedado pelo
ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
8
também da Administração Pública).
Com efeito, vale a lição de que “nemo auditur propríam
furpitudinem aliegans” (A ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu
proveito), nem mesmo a Fazenda Pública pode se beneficiar da própria
torpeza.
Ressalte-se, ainda, que os aposentados e pensionistas não
tinham como praticar nenhum ato a não ser aguardar o término do
adimplemento para verificar a correção dos cálculos.
Assim, não há que se argumentar a respeito da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C do CPC
ao apreciar o REsp no 1.388.000/PR (Tema 877), julgado em 26.08.2015, uma
vez que o leading case não apresenta consonância com o abordado nos
presentes autos.
Logo, ainda que se considere que o fornecimento das
planilhas pelo órgão pagador não suspende a fruição do prazo prescricional da
obrigação de fazer, tal como decidido no precedente citado (Recurso
Repetitivo perante o STJ Tema 880, REsp 1336026/PE), o termo a quo do
prazo prescricional, na espécie, teve início em momento posterior.
Não há falar de início de prazo com a extinção da
obrigação de fazer.
Assim, não há dúvida de que o prazo prescricional para
se promover a execução de condenação alcançada, em ação individual, se
inicia com o trânsito em julgado do correspondente decreto condenatório
porquanto tal questão é pacifica , contudo, havendo acordo entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
9
com ônus e obrigações, por observância ao princípio da boa-fé, antes de
cumpridas, não se pode admitir iniciado o prazo prescricional.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator